Tribunal: TJBA
Processo: 8020619-91.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020619-91.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA AGRAVADO: JOSIBEL DE ALMEIDA LAURINDO e outros (3) Advogado(s):RUY NEPOMUCENO CORREIA, RENATO ANDRE BOTTAS COUTO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. PROTEÇÃO LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. VALORES EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTO. EXCEDENTE PASSÍVEL DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A citação realizada na pessoa do sócio-administrador da empresa executada, conforme contrato social, é válida, não havendo que se falar em nulidade, especialmente diante do comparecimento espontâneo da parte. II - Nos termos do art. 833, X, do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de estarem depositados em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou até mesmo em papel moeda, desde que se configure a intenção de poupança. III - O excedente a 40 salários mínimos é passível de penhora, ainda que os valores estejam depositados em conta corrente ou outras formas de aplicação financeira, não se aplicando a impenhorabilidade prevista para a caderneta de poupança. No caso dos autos, restou demonstrado que os valores bloqueados na conta da agravada superam o limite de 40 salários mínimos, sendo o excedente de R$ 8.093,45 passível de constrição judicial. IV - Agravo de instrumento provido em parte para convolar em penhora os valores que excedem 40 salários mínimos, mantendo-se a proteção impenhorável sobre o montante correspondente a esse limite. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020619-91.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada JOSIBEL DE ALMEIDA LAURINDO e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .